Tribunal: TJMT
Processo: 1017346-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017346-32.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO BORGES VIEIRA - CPF: 792.374.281-20 (RECORRENTE), ROGERIO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 533.261.801-87 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE NETO - CPF: 848.957.051-53 (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR NUNES DA SILVA - CPF: 704.811.961-61 (RECORRENTE), ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 191.275.168-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Renato Melo da Silva (VÍTIMA), JOSE RENATO MELO DA SILVA - CPF: 096.278.504-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), POLLIANE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 002.959.271-27 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE NETO - CPF: 848.957.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PLEITO DE UM DOS RECORRENTES PELA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA COAÇÃO –
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA CONTROVERTIDA – MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR
– 2. PEDIDO DO OUTRO RECORRENTE PELA
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS NA DENÚNCIA E NA PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA PRONTO SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Nesta fase de admissibilidade da acusação, a tese que sustenta o pleito de absolvição sumária não prospera, porquanto a alegada coação moral irresistível não exsurge evidente e clara nos autos, tampouco está absolutamente provada. Logo, tal alegação deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, pois, como sabido, nessa fase do
judicium accusationis
, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

2.

Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri.

3.

Pronúncia confirmada. Recursos defensivos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

LEANDRO BORGES VIEIRA

JOÃO VITOR NUNES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
LEANDRO BORGES VIEIRA
e
JOÃO VITOR NUNES DA SILVA
em face da r. decisão prolatada pelo
d. juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o
0005983-07.2018.8.11.0021
, por meio da qual
pronunciou
o recorrente
LEANDRO
e o codenunciado

Reginaldo José Neto
pelas práticas dos crimes descritos no art. 121, §2o, I e IV, e art. 211,
caput
, c/c art. 29,
caput
, todos do CP, e o acusado
JOÃO VITOR
pela prática do crime descrito no art. art. 211,
caput
, c/c art. 29,
caput
, ambos do CP
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais vistas no ID 103465171, a i. Defensoria Pública, representando o recorrente
JOÃO VITOR NUNES DA SILVA,
alega, em síntese, a subsistência de indícios de que agiu acobertado pela excludente de culpabilidade do artigo 22 do Código Penal, pertinente à
coação

moral

irresistível
, para vindicar a
absolvição sumária,
nos moldes do art. 415, IV, do CPP
.

Por sua vez, a defesa técnica do réu
LEANDRO BORGES VIEIRA
apresentou razões do ID 103465178, com as quais tangenciou tese de ausência de
animus necandi
para

requerer
o
afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido
, pois, em seu entender, tais circunstâncias se apresentam manifestamente improcedentes.

Nas c
ontrarrazões vistas no ID 103465186 e ID 103465187, o i. órgão ministerial de primeiro grau rechaça os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
da r. decisão objurgada.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento anexado sob o ID 103465188.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 107199604, opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e da
respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 103465175 e ID 103465182), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados por
LEANDRO BORGES VIEIRA e JOÃO VITOR NUNES DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

A incoativa ministerial narra que

no dia 04.08.2018, por volta das 16h30min, na propriedade rural denominada
“Fazenda Lago Verde”
, pertencente ao grupo
“Ellus Agropecuária”
, situada na Zona Rural de Cocalinho/MT, os acusados
LEANDRO
e

Reginaldo
, em coautoria e unidade de desígnios, um aderindo a conduta do outro, com consciência de seus atos e intenção de matar, ceifaram a vida da
vítima
José Renato da Silva
, mediante disparos de arma de fogo.

Segundo o apurado, a vítima se encontrava na mencionada propriedade rural à procura de emprego e, enquanto aguardava o retorno do gerente da fazenda, saiu na companhia dos funcionários
Gilmar Alves e Altieres Ferreira
, a fim de pescarem no
“Lago Ariranha”;
por volta das 16h00,
Altieres
retornou à propriedade, enquanto a vítima e
Gilmar
continuaram pescando.

Por volta das 16h30 do dia fatídico, os denunciados
LEANDRO
e

Reginaldo

compareceram no local, em um veículo “Pajero Dakar”, de cor prata, placa MXB-2632, com os rostos cobertos por capuzes, e se apresentaram como policiais.

Após visualizarem a vítima, determinaram que deitasse no chão e pediram que
Gilmar
saísse do local, ao que se seguiu a realização de disparos contra a vítima e após sua morte colocaram o corpo no interior do veículo e deixaram a propriedade rural. Ato contínuo, ocultaram o corpo da vítima em uma pequena mata na margem de uma estrada vicinal que dá acesso ao interior da Fazenda Lago Verde, próximo à Sede Pinheiral.

No dia seguinte, os denunciados
JOÃO VITOR e
Reginaldo
,
a mando do réu
LEANDRO
, previamente ajustados, em uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, placa JJR 5221, cor azul, se dirigiram ao local em que estava ocultado o corpo da vítima e o enterraram.

Circunstanciados os fatos, consta dos autos que, depois de recebida a denúncia, e realizada a regular instrução criminal, o réu
LEANDRO
e o codenunciado

Reginaldo José Neto

foram
pronunciados
pelas práticas dos crimes descritos no art. 121, §2o, I e IV, e art. 211,
caput
, c/c art. 29,
caput
, todos do CP, e o acusado
JOÃO VITOR
foi
pronunciado
pela prática do crime descrito no art. art. 211,
caput
, c/c art. 29,
caput
, ambos do CP
.

Inconformada, as defesas dos réus
LEANDRO e JOÃO VITOR
interpuseram os presentes recursos em sentido estrito.

Passo, pois, à análise das teses defensivas.

1.

Do recurso do acusado JOÃO VITOR:

A par do relatado, a pretensão recursal do réu
JOÃO VITOR
se limita ao pleito de
absolvição sumária
, sob o viés da submissão do recorrente a
coação moral irresistível
.

Ocorre que, em sede de pronúncia, há que se ter em conta que é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e
indícios
suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, prevalecendo o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

E, no caso dos autos, a despeito dos aguerridos argumentos trazidos pela i. Defensoria Pública, examinando os autos depreende-se que é impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada.

A
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID 103467109 - Pág. 20/21, do relatório policial juntado no ID 103467109 - Pág. 32/35, dos laudos periciais realizados nos locais dos crimes anexados no ID 103467110 - Pág. 5/18 e ID 103467110 - Pág. 139 ao ID 103467111 - Pág. 14, da perícia de identificação genética visto no ID 103467114 - Pág. 113 ao ID 103467115 - Pág. 8, além dos depoimentos colhidos no curso da persecução criminal.

E, no que concerne a
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
JOÃO VITOR NUNES DA SILVA
no ilícito de ocultação do cadáver da vítima
José Renato Melo da Silva
, notadamente porque admitiu desde a fase policial que, na data fatídica, auxiliou o corréu
Reginaldo
em tal conduta.

De outro norte,
as provas existentes no caderno processual, até o momento, não são seguras acerca do contexto tecido pela i. defesa acerca da alegada excludente de culpabilidade.

Isso porque, para a configuração da
coação irresistível
, é necessária a promessa de um mal ao agente que é compelido a praticar a ação criminosa, sob pena de sofrer um mal maior, apto a suprimir a liberdade de manifestação do coacto, cuja vontade se torna viciada.

Na hipótese, o recorrente assegura ter sido chamado pelo corréu
Reginaldo
a se deslocarem em uma motocicleta, e, em determinado momento o codenunciado o obrigou a cavar um buraco, a fim de enterrar o cadáver, e que o fez sob a mira de um revólver (ID 103467114 - Pág. 75).

Tal versão, a princípio, tem apoio nas declarações prestadas pelas
informantes
Ana Paula Aparecida
e
Aurileide Aparecida,
uma vez que replicaram as informações passadas pelo recorrente
JOÃO VITOR,
conferindo ainda

especial destaque às ameaças perpetradas pelo réu
Reginaldo
mesmo após o ilícito.

Todavia, os autos ainda contam com as declarações prestadas pelo referido corréu, que, muito embora tenha permanecido silente na fase policial (ID 103467109 - Pág. 90), asseverou em juízo a iniciativa apresentada por
JOÃO VITOR
em ajudar a
“sumir com o corpo” sic
ID 103465161 - Pág. 7, depois de consumado o homicídio.

Diante de tais ponderações, além de ser crível a conclusão de que a tese defensiva não se apresenta indene de dúvidas, notadamente quanto é contraposta pelas assertivas de um dos corréus; sopesando as circunstâncias fáticas e a ausência de outras testemunhas presenciais, sequer é possível aquilatar o grau de resistibilidade do recorrente frente às ameaças do suposto coator, se existentes.

Tampouco é possível definir se, em decorrência dessa coação, era-lhe inexigível conduta diversa, o que nos remete à fase do plenário, em que os jurados decidirão sobre a exculpante.

A linha intelectiva ora adotada não destoa da jurisprudência pátria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESTÍVEL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ART. 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ART. 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença.
[...] 3. Não restando claramente provada a coação moral irresistível capaz de levar a inexigibilidade de conduta diversa, descabe a absolvição sumária
.
4. Não sendo manifesta e flagrante a configuração de qualquer das hipóteses de absolvição sumária, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia, pois o Júri é o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República, em seu artigo 5o, XXXVIII, "d".
[...]. 10. Negado provimento ao recurso.”
(TJMG – Rec em Sentido Estrito 1.0231.19.006594-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019) – destaquei.

Desta feita, não restando provada acima de qualquer hesitação a tese invocada nas razões recursais, e existindo substrato probatório indicando minimamente a plausibilidade da versão acusatória, evidenciando que há mais de uma versão acerca da dinâmica dos fatos apurados, deve-se render obediência ao brocardo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, sujeitando-se a apreciação da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, permitindo sejam ou não acolhidas pelos jurados no momento próprio.

Com estas considerações,
mantém-se incólume a r. decisão de pronúncia
do réu
JOÃO VITOR NUNES DA SILVA
.

2.

Do recurso manejado pelo réu LEANDRO:

Passando à análise da pretensão recursal ventilada pelo réu
LEANDRO BORGES VIEIRA,
é de rigor esclarecer, conquanto no bojo das razões defensivas seja pontuada a inexistência de
animus necandi
na conduta ou ainda aparente legítima defesa, tais argumentos foram utilizados pela defesa técnica a fim de
refutar as qualificadoras
reconhecidas na r. pronúncia, forte do contexto fático do ilícito e na forma com que ocorreu.

Dessarte, ainda que o d. parecerista tenha despendido tópico autônomo para a análise do dolo homicida do apelante, atenho-me à análise dos argumentos tal como proposto pela defesa técnica.

Todavia,
razão não assiste à defesa
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que, como repisado, as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto, a qualificadora do
motivo torpe
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia
“haja vista ter indícios de que os réus praticaram o crime de homicídio em razão da vítima ter sido acusada de ter danificado um veículo de propriedade do acusado Leandro” sic
ID

103465161 - Pág. 7.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das declarações em juízo pelos investigadores da policial civil
Francisco das Chagas de Brito Paula, Hugo Andres

Leitão Campos,
dos policiais militares, sargentos
Sato e Souza
, das testemunhas
Adberto Correa, David Rodrigues, Emerson Dias e Flavio Batista
, bem como do próprio corréu
Reginaldo José Neto,
confirma-se a ocorrência de prévio desentendimento entre o réu
LEANDRO
e o ofendido.

Nesse cenário evidenciado com tais depoimentos, é crível o raciocínio de que
o intento homicida derivaria do desejo do réu repreender a vítima, que supostamente teria depredado o veículo do réu
LEANDRO
, consoante registro de ocorrência visto no ID

103467109 - Pág. 44.

A despeito da tese de inaplicabilidade do mencionado tipo penal derivado, tendo a i. defesa se referido a ameaças pretéritas realizadas pela vítima em face do réu
LEANDRO
e de sua filha, vislumbro que os elementos de prova contidos nos autos, no mínimo, suscitam dúvidas quanto ao móvel da ação criminosa.

E, em sendo assim, não se pode excluir precocemente a citada qualificadora, subtraindo-se artificiosamente do juiz natural da causa o pleno exame das circunstâncias fáticas que permeiam o ilícito, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“[...] 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri,
o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte.
3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) - destaquei.

Conclui-se, portanto, que
a imputação do
motivo torpe
, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois, a teor do narrado na denúncia, e apurado na instrução do feito, máxime a partir da testemunha
Gilmar Alves
na fase extrajudicial e da declarações em juízo do investigador
Francisco das Chagas de Brito Paula Gonçalo
e da testemunha
Divino Batista dos Santos
,

o ora recorrente e o corréu possivelmente dissimularam o intento homicida, declarando-se policiais que estavam à procura da vítima, e assim a abordaram, já encapuzados,
a fim de darem cabo à ação por eles arquitetada.

Dessarte, conquanto a i. defesa refute tal atuação forte na tese de que réu tão somente reagiu após a vítima disparar em sua direção, vê-se que
subsistem indícios mínimos
quanto à provável dissimulação para o ataque, não havendo como concluir de plano, tal qual se pretende, pela manifesta improcedência da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já julgou caso análogo no sentido de
“[...] 4. É plausível sustentar que, caso não houvesse ocorrido a dissimulação e o Agente tivesse manifestado desde logo o seu intento homicida, a Vítima poderia ter se sentido impelida a empregar mais recursos em sua defesa, inclusive empreendendo fuga imediatamente ou resistindo mediante força física.
Portanto, a imputação da qualificadora referente à dissimulação não é manifestamente improcedente e deve ser examinada pelos jurados.
5. Recurso especial desprovido, com comunicação do resultado ao Juízo de origem para prosseguimento da marcha processual.”
(STJ – REsp 1785797/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)
.

Assim, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções.

Portanto, à luz da remansosa jurisprudência sobre o tema, deve ser mantida a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular, que é quem possui competência constitucional para apreciar a fundo tal questão.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interposto por
LEANDRO BORGES VIEIRA
e
JOÃO VITOR NUNES DA SILVA
em face da r. decisão prolatada pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o
0005983-07.2018.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022